Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737173-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, observados os seguintes parâmetros: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.” (ID 134173260, autos originais) Sustenta o agravante que: 1) a aplicação da Taxa Referencial – TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1170 e que, portanto, deve ser determinada a suspensão do curso processual, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC; 2) decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, conforme determinado pelo título exequendo; 3) o acórdão que deu origem ao título coletivo objeto de execução individual foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, ou seja, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral 810 (RE 870.947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; 4) “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”; 5) a única forma do exequente tentar alterar o índice de correção monetária seria por meio de ação rescisória, mas assim não o fez; 6) o item 4 da ementa do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ expressamente ressalva “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”; e 7) o Supremo Tribunal de Federal – STF já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 733), que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema”. Ao final, requer: 1) preliminarmente, que seja determinada a suspensão do presente recurso e do processo originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170; 2) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; 3) no mérito, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária” e, em consequência, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente recurso é idêntico ao agravo de instrumento n. 0734357-27.2022.8.07.0000, no qual já foi, inclusive, analisado o pedido de tutela de urgência recursal. INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível litispendência recursal. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator